Tribunal: TJBA
Processo: 8163860-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163860-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DE CULTURA E ENTRETENIMENTO IBEJI

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, WALDECK FRANCISCO DE SANTANA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTUADO. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E ENTRETENIMENTO IBEJI, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 024CAR18, por ausência de formalidade essencial, e extinguiu a execução fiscal por inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura do autuado no auto de infração acarreta sua nulidade; (ii) estabelecer se a inexistência de prejuízo à ampla defesa afasta a invalidade do processo administrativo e da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública exerce poder de polícia para fiscalizar e sancionar condutas em desacordo com a legislação, devendo observar o devido processo legal administrativo.

4. A ausência de assinatura do autuado no auto de infração, embora contrarie o art. 13, da Lei n.º 6.437/1977, configura vício formal que não implica nulidade automática do ato.

5. A nulidade do auto de infração exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, especialmente quando inviabilizada a identificação da infração, do autuado ou do débito.

6. O processo administrativo tramitou regularmente, assegurando contraditório e ampla defesa, tendo a autuada ciência da imputação e exercido defesa tempestiva.

7. A inexistência de prejuízo afasta a nulidade do auto de infração, não sendo admissível o reconhecimento de invalidade com base em formalismo excessivo.

8. O Poder Judiciário não deve invalidar ato administrativo regular quando ausente violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura do autuado no auto de infração constitui vício formal sanável que não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo à defesa.

2. A validade do processo administrativo depende da observância do contraditório e da ampla defesa, e não do cumprimento estrito de formalidades sem relevância material.

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 6.437/1977, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8010677-82.2023.8.05.0146, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 21.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8163860-57.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E ENTRETENIMENTO IBEJI
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator